Tribunal: TJDFT
Processo: 0707918-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707918-44.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JANIO RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PROVA PERICIAL REALIZADA. RETIDÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO BANCO REQUERIDO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença (ID 54209418) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido indenizatório deduzido na petição inicial, consubstanciado na pretensão de condenação do banco réu, ora apelado, ao pagamento de reparação civil por danos decorrentes de suposta má-gestão de valores depositados em conta PASEP. 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. 3. Se não demonstrada, inclusive por meio de perícia judicial contábil, a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, especialmente no que se refere aos índices aplicados para correção de valores depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), não há falar em condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, afigurando-se impositiva a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Precedentes do e. TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil; 927 e 944, os dois do Código Civil; 1o, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor; 37 e 239, ambos da Constituição Federal; 7o, 8o e 10o, todos do Decreto 4.751/2003; 4o e 5o, ambos da LC 7/1970; e 5o da LC 8/1970, sustentando que o recorrido praticou ato ilícito e deve ser condenado ao pagamento dos valores depositados a título de PASEP devidamente atualizados, conforme o parecer técnico contábil apresentado na petição inicial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, asseverando que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 1.150 do STJ, especialmente quanto à legitimidade do recorrido para figurar no polo passivo de demanda em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Também colaciona julgados do TJDFT a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial. Indica, ainda, ofensa ao Decreto 9.978/1919 e à LC 26/1975, sem indicar quais dispositivos legais teriam sido violados. Pede a alteração do valor da causa e a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil; 927 e 944, ambos do Código Civil; 1o, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor; 7o, 8o e 10o, todos do Decreto 4.751/2003; 4o e 5o, ambos da LC 7/1970; e 5o da LC 8/1970, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque, ao assentar que “não demonstrada, inclusive por meio de perícia judicial contábil, a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne à alegação de contrariedade à tese fixada no Tema 1.150 do STJ, falece interesse recursal, uma vez que o órgão julgador decidiu no sentido da tese do recorrente, considerando a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Além disso, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao Decreto 9.978/19 e à LC 26/75, visto que a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Em relação à indicada violação aos artigos 37 e 239, ambos da Constituição Federal, descabe dar seguimento ao inconformismo, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Por fim, quanto aos pedidos de alteração do valor da causa e majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010